Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍUCLO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO NEGATIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA INTERESSE DE AGIR. MENORIDADE E CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CONCURSO FORMAL. EXAGERO DA PENAL FINAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o Juízo de origem avaliado negativamente a personalidade do réu, o pedido recursal para afastamento desta avaliação não pode ser provido, por ausência de interesse recursal.

2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Não há exagero da pena quando ela é obtida pela soma das penas individualizadas dos crimes após a aplicação da regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido.